Tribunal: TJSP
Processo: 2050031-59.1992.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Prescrição decenal. Artigos 2.028 e 205, ambos do Código Civil. Declarada a prescrição intercorrente na origem. Art. 1.056 do CPC. Inaplicabilidade. Fatos ocorridos na vigência do CPC já revogado. Autos arquivados por 19 anos. Ocorrência de prescrição intercorrente. Recurso não provido. Sentença mantida.